Tribunal: TJDFT
Processo: 0742051-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTO INTEGRAL DO SERVIÇO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DA CONTRATANTE. RISCO DE DANO. PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A demonstração da configuração desses elementos conduz ao deferimento do pedido liminar.
2. A plausibilidade do direito invocado pela Autora/Agravante está demonstrada, tendo em vista que efetuou o pagamento antecipado do serviço para a prática de atividade física, sendo certo que o serviço não será mais prestado, em razão da absoluta impossibilidade de ela manter a avença por recomendações médicas.
3. O risco de dano também está evidenciado, pois a manutenção dos pagamentos conforme programados, sem a devida fruição do serviço contratado, gera evidente prejuízo à Demandante.
4. Presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência em favor da parte autora, deve ser reformada a decisão impugnada, que indeferiu a medida liminar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.